Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA POR MEIO DE PLATAFORMA INTERMEDIADORA. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. PRODUTO FALSIFICADO. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à autora o valor de R$ 3.735,70. Nas suas razões recursais, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, em preliminar, alega a ilegitimidade ativa da autora e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço e insurge-se contra a restituição determinada na sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50526534). Custas e preparo recolhidos (ID 50526535). Contrarrazões não apresentadas.
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa. A parte recorrente reconheceu em contestação que o cartão usado no pagamento do produto adquirido, objeto dos autos, é da parte autora (ID 50526523 - Pág. 5). O fato, portanto, é incontroverso nesse ponto. Assim, a parte é legítima, pois ela é a única que pode requerer a restituição do valor. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A atividade prestada pela recorrente é a de unir fornecedores e consumidores para que estes transacionem com vendas e compras de produtos entre si, adquiridos e comercializados através da plataforma apresentada, que gera lucros e receitas em favor empresa ré. Dessa forma, conforme dispõe o CDC, a recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada.
6. Conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Além disto, o art. 14 destaca que, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
7. Assim, a plataforma (recorrente) que intermediou a venda tem responsabilidade solidária e objetiva.
8. Portanto, são fornecedores tanto a plataforma de hospedagem de anúncios que intermedeia a transação comercial, quando a pessoa que cadastra o produto para venda nela. No caso, a parte autora detectou que o produto não se assemelhava com o original, juntou provas para tal, efetuou a devolução do produto e, mesmo assim, não recebeu o estorno, que é devido, consoante estabeleceu a correta sentença.
9. Além disto, e em relação ao instituto da compra garantida e de que não houve o cumprimento dos requisitos para devolução dos valores, sem razão a empresa recorrente. Primeiro porque não houve a comprovação de que o dano apontado decorreu de mau uso por parte da autora, segundo porque, sendo devolvido o produto ao fornecedor de serviços, nada foi restituído à autora, que pagou e ainda ficou sem o produto ora adquirido. Portanto, correta a sentença que determina a devolução daquilo que foi desembolsado pela autora.
10. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.